Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-39.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de Compra e Venda – Incidência de correção monetária sobre valor devolvido desde o desembolso - Correção monetária que não é penalidade, apenas recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação devendo incidir desde cada desembolso –– Sucumbência substancial da autora, aplicação do artigo 86, § único do CPC - Recurso parcialmente provido.